Tribunal: TJPA
Processo: 0803095-04.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803095-04.2024.8.14.0097

APELANTE: HEWRY NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão da apreensão de 182,600g de cocaína.

2.

A defesa suscitou preliminares de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e de quebra da cadeia de custódia, além de pleitear absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em violação aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP;

(II) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial;

(III) saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico;

(IV) saber se a dosimetria comporta redimensionamento, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois realizada em contexto de patrulhamento noturno, em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, diante de comportamento suspeito do recorrente, configurando fundada suspeita apta a autorizar a medida.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, inexistindo indícios de adulteração da substância apreendida, devidamente submetida a laudos periciais provisório e definitivo.

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e laudos toxicológicos, bem como pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, sendo significativa a quantidade de droga apreendida, a evidenciar destinação mercantil.

7. Inviável a incidência do tráfico privilegiado, ante a reincidência e a demonstração de dedicação a atividades criminosas.

8. Na dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, impõe-se sua compensação integral com a agravante da reincidência, ambas preponderantes, redimensionando-se a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para a busca pessoal configura-se quando presentes elementos objetivos e concretos, como local conhecido por tráfico, horário e comportamento suspeito do abordado. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo. 3. A atenuante da menoridade relativa pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, por possuírem natureza preponderante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 563; CP, arts. 65, I, 67 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.492.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, REsp 2.031.916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803095-04.2024.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

APELANTE: HEWRY NASCIMENTO DE JESUS

DEFESA: ANA CAROLINA DA ROCHA MOREIRA – OAB/PA 25.723

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por HEWRY NASCIMENTO DE JESUS, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 23.11.2024, por volta de 22h30, na Rua Piquiá, bairro Nova Esperança, no município de Santa Bárbara do Pará/PA, o Recorrente, em contexto de abordagem policial, trazia consigo 01 (uma) vasilha plástica de margarina “Delícia com Creme de Leite”, contendo substância petrificada amarelada, totalizando 182,600g, identificada como benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; na mesma ocasião, sua companheira portava sacola com uma fatia de bolo, tendo sido o Recorrente conduzido à Delegacia, com menção de que ele estaria em cumprimento de pena em regime aberto em execução diversa.

A denúncia foi recebida em 21.02.2025, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Sobreveio sentença (ID 27897737), na qual o Juízo consignou a regularidade do procedimento, reconheceu a materialidade com base, dentre outros elementos, nos autos e laudos periciais, e reputou demonstrada a autoria a partir da prova produzida em juízo, fixando a reprimenda nos termos já referidos e indeferindo ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 29032232), a Defesa sustenta, em síntese, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal e, por derivação, a nulidade das provas, sob o argumento de inexistirem fundadas suspeitas (arts. 240, § 2º, e 244, do CP), apontando contradições nos depoimentos policiais e afirmando que a abordagem teria decorrido apenas do fato de o local ser conhecido por traficância; ainda, alega quebra da cadeia de custódia, com pretensão de nulidade do material apreendido; no mérito, questiona a dosimetria, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal e a adequada incidência da atenuante da menoridade relativa, além do reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pugnando, ao final, pela absolvição e, subsidiariamente, pela redução da reprimenda, bem como pelo prequestionamento da matéria arguida.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32784573), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral do
decisum
, ao fundamento de que a abordagem policial se deu com lastro em elementos objetivos suficientes a caracterizar fundada suspeita, inexistindo nulidade, bem como afirmando estar demonstrada a autoria e a materialidade, inexistindo quebra de cadeia de custódia apta a macular a prova, e ausentes os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 36137084) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se ao entendimento de higidez da abordagem e da prova produzida, bem como pela correção da resposta penal aplicada, inclusive quanto ao afastamento do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, opinando, assim, pela manutenção da sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, conheço do recurso interposto por HEWRY NASCIMENTO DE JESUS.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

A Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que teria sido realizada sem a presença de fundada suspeita, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244, do CPP, pugnando, por conseguinte, pelo reconhecimento da ilicitude das provas dela decorrentes.

A tese
não prospera
.

Consoante descrito na denúncia de ID 27897694, o Recorrente foi abordado em 23.11.2024, por volta de 22h30, na Rua Piquiá, bairro Nova Esperança, Santa Bárbara do Pará, trazendo consigo 182,600g de substância entorpecente (cocaína), acondicionada em recipiente plástico.

A sentença condenatória de ID 27897737, consignou, com base na prova oral produzida em juízo, que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela intensa comercialização de drogas, tendo os policiais militares relatado que o Recorrente demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que motivou a busca pessoal.

Dos depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que os policiais militares LUÍS VITOR DA SILVA ALBUQUERQUE e ADMIR DO COUTO COSTA foram firmes ao afirmar que a abordagem se deu em ponto notoriamente conhecido pela traficância, sendo que o Recorrente portava sacola e passou a demonstrar nervosismo com a aproximação da guarnição.

A fundada suspeita, como cediço, não exige certeza prévia da prática delitiva, mas sim a presença de elementos objetivos e concretos que, à luz das circunstâncias do caso, autorizem a atuação preventiva da polícia ostensiva.

No caso, a conjugação de fatores — horário noturno, local conhecido como ponto de tráfico e comportamento do abordado — revela-se suficiente para legitimar a busca pessoal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo
. (...)”

(STJ - AREsp: 2492666 SP 2023/0389136-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/03/2025).

Diante disso, verifica-se que não se trata de abordagem aleatória ou dissociada de qualquer elemento fático, mas de atuação inserida no contexto do policiamento ostensivo em área sabidamente marcada pela mercancia ilícita de entorpecentes.

Assim, inexistindo ilegalidade na abordagem, rejeito a preliminar de ausência de fundada suspeita.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa sustenta, ainda, a nulidade da prova material sob o argumento de suposta quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido.

Todavia, igualmente
não assiste razão
ao Recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelos Laudos Periciais — provisório e definitivo — que atestaram tratar-se de 182,600g de cocaína.

Não há nos autos qualquer demonstração concreta de violação aos procedimentos de preservação, acondicionamento ou encaminhamento da substância apreendida.

A Defesa limita-se a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta de qualquer vício na preservação ou manuseio do material apreendido, tampouco comprova efetivo prejuízo decorrente da suposta irregularidade.

Cumpre ressaltar que, no processo penal, a nulidade não decorre da mera inobservância formal, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo à parte que a alega, conforme orientação consolidada da jurisprudência e em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema,
verbis
:

“(...) A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 4.
A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

(...)”

(STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Ademais, a apreensão foi formalizada por meio de termo próprio e submetida à perícia oficial, inexistindo indício de adulteração ou comprometimento da integridade do material examinado.

Ausente comprovação de mácula concreta na cadeia de custódia,
rejeito
também esta preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 23.11.2024, por volta de 22h30, na Rua Piquiá, Nova Esperança, Santa Bárbara do Pará, o Recorrente trazia consigo 1 (uma) vasilha plástica contendo substância petrificada amarelada, pesando 182,600g, identificada como cocaína, sem autorização legal.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

Materialidade e autoria.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudos Periciais no ID 132222689 - Pág. 21 e

ID 142477324 - Pág. 30, que atestou resultado positivo para Cocaína.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e convergentes no sentido de que o entorpecente foi apreendido na posse direta do Recorrente.

Além disso, o próprio Recorrente teria admitido, no momento da abordagem, que havia pegado o material para comercializar, circunstância que reforça o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A significativa quantidade de droga apreendida — 182,600g de cocaína —, aliada às circunstâncias da prisão, em local conhecido pelo tráfico, afasta a tese de uso próprio e revela destinação mercantil.

Não se vislumbra, igualmente, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois consta dos autos certidão de antecedentes criminais positiva, além de menção expressa na sentença quanto ao fato de o Recorrente já se encontrar em cumprimento de pena, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o requisito da primariedade e bons antecedentes.

Assim, plenamente comprovadas a materialidade e a autoria, correta a subsunção dos fatos ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, valorando negativamente a natureza e a quantidade da droga (182,600g de cocaína).

A exasperação mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada, pois a cocaína possui elevado potencial lesivo e a quantidade apreendida não é inexpressiva. Mantém-se, portanto, a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante da reincidência, reconhecida na sentença com base na certidão de antecedentes criminais (ID 143395129, referido na sentença – ID 27897737).

Por outro lado, restou igualmente comprovado que o Recorrente era menor de 21 anos na data dos fatos, porquanto nascido em 04.11.2004 e tendo o delito ocorrido em 23.11.2024, conforme qualificação constante na denúncia, incidindo, portanto, a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do CP.

Assim, consoante orientação consolidada da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tanto a reincidência quanto a menoridade relativa ostentam natureza preponderante, por refletirem aspectos ligados à personalidade do agente, devendo, quando concomitantes, ser compensadas integralmente.

Dessa forma, reconheço a atenuante da menoridade relativa e procedo à sua compensação integral com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar fixado após a primeira fase, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

O redutor exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, a reincidência reconhecida e o fato de o Recorrente encontrar-se em cumprimento de pena por condenação anterior revelam dedicação a atividades ilícitas, circunstâncias que impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, razão pela qual mantenho a não incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerando a reincidência e o
quantum
final da pena.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, declaro expressamente enfrentadas as matérias suscitadas pela Defesa, notadamente aquelas relativas aos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal (fundada suspeita), aos dispositivos atinentes à cadeia de custódia, aos arts. 59, 65, I, 67 e 68 do Código Penal (dosimetria, menoridade e reincidência), bem como ao art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Consigno que a presente decisão observa o dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, reputando-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Defesa, ainda que para rejeitar suas teses.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e promover sua compensação integral com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do Recorrente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial semiaberto e o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026